Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVI. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FINANCIAMENTO RURAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DESCABIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO E BACEN. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O TEMA. DETERMINAÇÃO FUNDAMENTADA NA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA.

1. Não se conhece de agravo de instrumento em relação a questões que não foram suscitadas no juízo de origem. Da mesma forma o recurso não pode ser conhecido quanto a matérias que, embora suscitadas, ainda não foram decididas, eis que seu exame foi retardado para momento posterior.

2. Indemonstrada a existência de fato novo que deva ser apurado por meio de processo de conhecimento, revela-se descabida a modificação do procedimento de liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum. Precedente.

3. Tendo a parte autora informado o número da cédula rural e a agência de sua emissão, bem assim, encontrando-se tal documento com o Banco, por força do dever de sua guarda, requerida sua exibição em juízo ao se instaurar a liquidação por arbitramento, não há que se falar em inépcia da inicial, eis que, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, viabiliza-se a distribuição dinâmica do ônus probatório, mediante determinação de sua exibição ao réu. Precedente.

4. Constitui faculdade do credor, nos temos do art. 275, do CC, exigir de qualquer dos devedores solidários o pagamento parcial ou integral da dívida comum. Em razão disso, não há que se falar em chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao feito, muito menos em incompetência da justiça comum para processar e liquidar a sentença coletiva.

5. Revela-se descabida a discussão sobre eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando a determinação judicial de exibição de documento não teve por fundamento referido Código, mas regra expressa sobre distribuição do ônus probatório, prevista no Código de Processo Civil.

6. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.